Tribunal: TJMT
Processo: 1023356-52.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023356-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINEIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 651.441.711-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023356-52.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Edineia Cristina de Almeida

Recorrido(s):

Cartão BRB S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADOS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL VIA APLICATIVO. SELFIE DA CONTRATANTE E CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$376,31, com vencimento em 25/09/2021. Em sua inicial, afirma que contratou cartão de crédito, mas diz não tê-lo recebido. Em sua impugnação a contestação, após a apresentação de documentos comprobatórios pelo banco, alterou a versão apresentada na exordial, e passou a afirmar que teria contratado apenas “cartão de débito”.

2.
Em contrapartida, a parte Reclamada aduz que a Reclamante realizou a abertura de conta digital via aplicativo, onde foi emitido o cartão MASTERCARD FLAMENGO MAIS QUERIDO nº 5220.73**.****.****, com limite de R$ 600,00, tendo preenchido seus dados pessoais, enviado “selfie” e fotografado o seu documento pessoal. Informa que o cartão físico foi entregue, no dia 03/09/2021, às 17h40, bem como que a requerente solicitou o cartão virtual, mediante a utilização do aplicativo utilizado para abertura da conta, sendo então gerada a via virtual de final nº 3023, sendo desbloqueado na mesma data. Aduz ainda que, após desbloqueio do primeiro cartão virtual, foram realizadas transações em aplicativo de corrida e comida delivery, contudo, não houve o pagamento das faturas de cartão de crédito, fato que ensejou a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Desta forma, considerando os documentos juntados em defesa e a alteração dos fatos narrados na inicial pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$367,31, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da requerida:
“Destaca-se que o Requerente desconhece a existência de qualquer débito com a parte Requerida.
Uma vez que possuía apenas CARTÃO DE DÉBITO
”
(página 05).
Registro que na exordial a autora é taxativa ao afirmar que contratou cartão de CRÉDITO, dizendo que realizou o cadastro, mas que apenas não tinha recebido o cartão: “
Gostando da oferta do vendedor, ela
cadastrou-se para receber o seu cartão de crédito
em casa, como prometido pelo preposto, e assim começar a utilizar seus serviços.”
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida.
Como dito, em sua peça inicial a requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, não recebeu o cartão e não fazendo menção de possuir apenas cartão de débito. Consigno que o banco réu apresentou nas páginas 03 e 04 da defesa (ID 99647146) biometria facial do momento do cadastro, faturas da utilização do cartão e cópia do documento pessoal, não tendo a requerida comprovado o envio/entrega do cartão.
Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Cabia à promovente comprovar o regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023